Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000119-14.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos (ID: 23115586) quanto aos anuentes SANDRA REGINA MOREIRA RODRIGUES PIMPÃO e SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA, conforme opção manifestada no ID: 23115580, p. 461-462 / PDF. O saneamento do feito quanto a eles consta do ID: 23115583. No ID: 23115584, o SINDIRETA informou a anuência de RUY CRUVINEL FILHO. No ID: 24285567, o SINDIRETA ainda requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ROZENEIRE OLIVEIRA NEVES, RUBENS DEPOLLO, RUI EDUARDO DE SOUZA XAVIER e SANDRA MARIA DE BARROS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 23115570, 23115575 e 23115969, conforme ID(s) 23115559 – Págs. 77-79, 23115571, 23115576 e 23115970; b) considerando a ausência de homologação da(s) renúncia(s) apresentada(a)(s) quanto à correção monetária pelo IPCA-E no ID 23115598, informar que o(a) o(a)(s) substituído(a)(s) dela(s) desiste(m), pugnando por sua não homologação; c) a expedição dos competente precatório em favor dos anuentes SANDRA REGINA MOREIRA RODRIGUES PIMPAO, SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA (ID 23115580) e RUY CRUVINEL FILHO (ID 23115584), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 23115560; d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais suplicantes não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais; e) a apreciação do pedido de ID 23111607, fixando-se os honorários da presente execução. Apesar de intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 25816092). No ID: 25877979, o ente distrital foi novamente intimado para se manifestar sobre a anuência de RUY CRUVINEL FILHO. No ID: 25950393, informou o DF: “(...) que não se opõe aos pedidos de desistência das renúncias à correção monetária pelo IPCA, desde que não tenham sido homologadas por este juízo. Também não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente”. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20%, conforme decisão de ID: 23115560. A decisão presidencial de ID: 23115601, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (Tema 810/STF), encontra-se preclusa, conforme certidão de ID: 24974974. Pois bem. Passo ao saneamento do feito quanto a RUY CRUVINEL FILHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 23115582, p. 501 / PDF; a declaração de vínculo funcional do servidor não foi localizada nos autos; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 23115571, p. 345-351 / PDF, assim como por pesquisa nesta oportunidade. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para juntar o documento faltante. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos demais pedidos de ID: 24285567 se dará posteriormente. Brasília, 8 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador